Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001676-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 53578289, o Distrito Federal juntou o comprovante de pagamento da requisição de pequeno valor de ID: 49963689 - honorários sucumbenciais. No ID: 54139035, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinto o cumprimento de sentença em face dos honorários sucumbenciais. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador